Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-87.2023.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001253-87.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[OVIDIO JOSE DE SANTANA - CPF: 029.525.741-54 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de inexistência de débito c/c danos morais, declarando a inexistência do débito decorrente de capitalização não contratada e condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente cobrados, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação de serviço, conforme previsto no art. 14 do CDC, cabendo a esta o dever de indenizar pelos danos causados ao consumidor.

4. O dano moral na hipótese configura-se in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo concreto, consoante a jurisprudência do STJ.

5. O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo singular revelou-se insuficiente para atender às funções punitiva, pedagógica e reparatória da indenização, motivo pelo qual se justifica sua majoração.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que o valor da indenização por dano moral pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante, de modo a garantir a razoabilidade da condenação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento), conforme art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"Nos casos de cobrança indevida por instituição financeira, a indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando o valor fixado na origem se revelar insuficiente para cumprir a função reparatória e pedagógica da condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP; STJ, AgRg no Ag 1365711/RS; STJ, AgRg no REsp 888096/SE.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OVÍDIO JOSÉ DE SANTANA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., julgou-a parcialmente procedente, declarou a inexistência da dívida
sub judice,
condenou a instituição requerida ao ressarcimento simples dos valores descontados indevidamente, com correção monetária pelo índice INPC a partir da citação e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso, pagamento de indenização por Danos Morais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigido pelo INPC, juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante
alega equívoco do juízo singular no arbitramento do quantum

indenizatório ao argumento de que a quantia não é capaz de desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Requer a majoração do valor da indenização por Danos Morais, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões (Num. 250080239).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela parte autora, de Inexistência de Débitos
c/c Danos Morais
, resultou da constatação de crédito não autorizado e ou solicitado em sua conta corrente, a título de capitalização não contratado. Alega que não possui com o banco requerido, esse vínculo contratual.
O juízo singular decidiu pela parcial procedência dos pedidos, conforme extrato (Num. 250080232):

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões contidas na petição inicial, confirmando a liminar deferida anteriormente para o fim de:

1. DECLARAR
inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide;

2. CONDENO
o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados, com juros de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária deste o efetivo prejuízo.

3. CONDENO
o requerido ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) aos requerentes,
a título de danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC.

Caso ocorra o pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte reclamante para, no prazo de 05 dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Ante o exposto,
Declaro Extinta a Ação com Resolução de Mérito
, com base no artigo 487, inciso I, do NCPC.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos, a responsabilidade inconteste da instituição bancária, que de fato, causou, como observa o juízo singular
, transtornos e dissabores causados à parte autora, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta
, concluindo pelo dever do requerido, de reparação, nos termos do art. 186 e art. 927, ambos do CC (Num. 250080232).

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição bancária apelada, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já assentou que o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt no AREsp 1077698/SP
).
O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar
o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada,
as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano,
arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado,
de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

O autor apelante não se conforma com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo.
Manifesta-se pela majoração, ao argumento de que
o
quantum
estabelecido não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da instituição financeira apelada, mostra-se
aquém do razoável.

Em razão da falha na prestação de serviços, o valor fixado de R$ 1.000,00 (um mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Majoro o valor fixado de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Mantidos os demais termos do decisum
.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados, para 20% (vinte por cento)
.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025